Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-93.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"ACÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO" – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
TARIFA DE AVALIAÇÃO – Réu que não comprovou a efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade

Ementa:
"ACÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO" – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
TARIFA DE AVALIAÇÃO – Réu que não comprovou a efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso improvido, neste ponto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Recurso improvido – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, devidos pelo réu apelante à autora apelada, majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
RECURSO IMPROVIDO.